Tribunal: TJMT
Processo: 1017827-78.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017827-78.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GEOVANI DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 604.275.071-20 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.419.838/0001-97 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:

2° JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Agravo Interno nº:
1017827-78.2024.8.11.0003

Agravante(s):
GEOVANI DE SOUZA TEIXEIRA
.

Agravada(s):
LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 31/3 a 3/4/2025

(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. DIREITO AO CANCELAMENTO DO DÉBITO.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS DE NEGATIVAÇÕES ATUALIZADOS. ÔNUS DA PROVA DO RECLAMANTE
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu parcialmente de recurso inominado do reclamante para declarar a inexistência de débito negativado no valor de R$ 549,57, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

O agravante sustenta divergência jurisprudencial e alega impossibilidade de acesso aos extratos de negativações, requerendo a fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada diverge da jurisprudência dominante da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais diante da inscrição indevida em cadastro restritivo, ainda que ausente comprovação da inexistência de outras negativações anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso exige, para o reconhecimento do dano moral decorrente de inscrição indevida, a apresentação de extratos atualizados de órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de comprovar a inexistência de anotações preexistentes.

O extrato apresentado pelo agravante refere-se exclusivamente ao SCPC/BOA VISTA, sem incluir informações dos demais bancos de dados, o que impede a aferição segura da inexistência de outras inscrições anteriores.

Cabe à parte autora comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo descabida a inversão automática do ônus da prova nas hipóteses em que a parte tem plena capacidade de produzir as provas necessárias.

A decisão monocrática recorrida encontra-se alinhada ao entendimento firmado na Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal do TJMT, que afasta a configuração do dano moral quando ausentes os extratos dos últimos cinco anos dos principais cadastros restritivos.

A alegação de impossibilidade de obtenção dos extratos não se sustenta, pois tais documentos estão disponíveis ao consumidor mediante simples solicitação, não se configurando hipossuficiência apta a ensejar inversão do ônus probatório.

A jurisprudência do STJ, em casos análogos, confirma a necessidade de demonstração da inexistência de registros negativos anteriores para a configuração do dano moral, nos termos da Súmula 385/STJ.

A interposição do agravo, sem elementos novos e em contrariedade ao entendimento pacificado da Turma, revela caráter protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração do dano moral por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes exige a comprovação, pelo autor, da inexistência de registros negativos anteriores ou concomitantes, mediante apresentação de extratos atualizados de todos os principais bancos de dados (SPC, SERASA e SCPC/BOA VISTA).

Não se configura hipossuficiência quando a parte autora pode, por meios próprios e acessíveis, obter os documentos necessários à prova de seu direito.

A interposição de agravo interno em desconformidade com jurisprudência pacificada e sem argumentos novos autoriza a imposição de multa por litigância protelatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 26.08.2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26.08.2024; STJ, REsp 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha (não conhecido); Súmula 385/STJ.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 262882252, a qual conheceu o recurso interposto pelo reclamante e
deu parcial
provimento
para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 549,57 (quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos).
Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o agravante alega que a decisão agravada diverge da jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Afirma, ainda, a impossibilidade de acesso aos extratos de negativações,
ressaltando que os magistrados podem obter as informações mediante requisição oficial aos órgãos competentes, conforme Termo de Cooperação firmado pelo TJMT com a Câmara de Dirigentes Lojistas.

Ao
final, requer a reforma do
decisum,
com a

fixação de danos morais
.

A parte agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada no ID 271949885.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID
262882252,
razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a parte autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de R$ 549,57 (quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), que afirma desconhecer.

A parte demandada, em sede de contestação (ids. 255786156 e 255786157), anexou aos autos telas sistêmicas, cópia da carteira de identidade e selfies do autor, além do termo de adesão ao cartão e autorização de débito, assinado digitalmente.

No entanto, não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do débito negativado, visto que juntou aos autos o termo de cessão de crédito genérico (id. 255786158),
mostrando indevida a inclusão do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito
.

(...).

No presente caso, o autor deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 5, nos seguintes termos: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.” (destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. (TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações. 2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

(...).”

Desse modo, foi
dado parcial provimento
ao recurso interposto pelo agravante/reclamante
para declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 549,57 (quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos)
.

Ainda,
foi
indeferido
o pedido de
indenização por
danos morais
, em razão da inexistência
nos autos de extratos de restrições (
SPC/SERASA
), que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Consigno, por oportuno, que este magistrado realizava consulta ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito disponibilizado aos magistrados. Contudo, em 30/09/2024, os membros da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso deliberaram pela edição de Conclusões, firmando o entendimento de que cabe ao autor apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de verificar a existência de registros anteriores e/ou posteriores aos discutidos nos autos.

Diante disso, revi meu posicionamento e passei a adotar o entendimento consignado na decisão monocrática agravada.

Ademais, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que o agravante realizou consulta apenas junto ao órgão
BOA VISTA SCPC
, conforme se observa do extrato juntado no ID 255786150.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Em que pese as alegações do agravante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Além disso, ainda que invertido o ônus da prova, não há como se imputar à reclamada o dever de produzir prova negativa.

Necessário mencionar que, embora o Código de Defesa do Consumidor (CDC) preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
No caso em tela
,
não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante/agravante
.

Nesse contexto, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 262882252, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.
)
a

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025